Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-45.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
r propiciado pela margem consignável própria do cartão com RMC, a par do que passou a utilizar aludido cartão para compras diversas. Exigibilidade do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida. Legitimidade da conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum praticou. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1002701-45.2021.8.26.0562; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/10/2021

Data de publicação:

21/10/2021

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito consignado impugnado e autorizou o débito das parcelas em folha de pagamento do seu benefício previdenciário, no limite da margem consignável [RMC inicial de R$ 10,33]. Circunstância de que a prova contida nos autos revela que o autor não dispunha de margem disponível para celebração de contrato de empréstimo consignado, ante os inúmeros contratos dessa natureza por ela celebrados e ainda ativos à época, razão pela qual deve ter realmente optado pela obtenção do crédito suplementar propiciado pela margem consignável própria do cartão com RMC, a par do que passou a utilizar aludido cartão para compras diversas. Exigibilidade do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida. Legitimidade da conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum praticou. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.